Tribunal: TJBA
Processo: 8014648-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014648-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: JESSICA SANTOS SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROMESSA DE REDUÇÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PUBLICIDADE ENGANOSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, §1º, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VEÍCULO APREENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS À ACIONADA E COMPROVADAS NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8014648-25.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
s
G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA
e NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e Apelada
JESSICA SANTOS SILVA MONTEIRO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2o Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA